Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA BRANCA (FACA). LEI No 13. 654/2018. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o inciso I do artigo 66 da Lei no 7.210/1984, o Juízo da Execução é competente para “aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”.
2. Resta assentado pela jurisprudência que o uso de arma branca intensifica o dolo do agente quando dela se utiliza para infringir grave ameaça à vítima, demonstrando maior periculosidade na conduta, merecendo por isso um juízo de reprovação contundente, na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, admite-se o deslocamento do emprego de arma branca (faca) da terceira fase para a primeira, desde que não seja agravada a situação do apenado, não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada.
4. Agravo em execução conhecido e desprovido.